Tribunal: TJMT
Processo: 1021242-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021242-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LOURDES MARTINI LIBARDONI
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURDES MARTINI LIBARDONI, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de indeferimento da tutela provisória de urgência para que o réu se abstenha de proceder descontos de sua aposentadoria referentes aos empréstimos consignados de R$ 3.176,84 (três mil cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 986,83 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos); que o réu não deposite valores na conta da autora sem a devida contratação válida e que o réu se abstenha de proceder descontos mensais a título de RMC.
A apelante relata que é beneficiária junto a Previdência Social- INSS e recebe o seu benefício/aposentadoria por invalidez no Banco Bradesco, - agência 0981, Conta Corrente 0740035-7; comenta que em 2017 contratou empréstimo consignado com o agravado no valor de R$ 4.519,77 (quatro mil quinhentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) de acordo com a planilha de proposta n. 315106663 entregue para a autora como sendo o seu contrato, no qual ficou pactuado que a autora irá pagar 72 parcelas de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) pelo período de abril/2017 a março/2023 e a quantia de aproximadamente R$ 41,00 (quarenta e um reais) mensais referente à RMC (venda casada).
Aduz que existem 02 empréstimos que não contratou sendo o primeiro “disponibilizado” na conta via TED em 12.11.2018 no valor de R$ 3.176,84 (três mil cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) que ficou disponível na conta por 52 dias, e embora, os saques terem sido realizados no dia que a agravante recebe, a mesma afirma que em nenhum momento fez saques da aposentadoria com valores elevados; assevera que outro TED efetuado na conta da agravante foi no valor de R$ 986,83 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) em 05.04.2019, que também ocorreu sem o consentimento da autora que não fazia ideia desses créditos em sua conta.
Narra que está sofrendo com mais descontos tais como: anuidades de cartão de crédito, Odonto Empresas Dentar, Bradesco Vida e Previdência, Sabemi Segurado e cobranças Previsul, que são objeto de outra ação em face do Banco Bradesco e “é uma senhora com 71(setenta e um) anos sempre foi honesta perante os seus compromissos, mas tem vivenciado por momentos de aflições e dificuldades financeiras, portanto, qualquer quantia mais ínfima que possa parecer é de grande monta frente às necessidades de uma pessoa idosa”; alega que em seu cadastro do Meu INSS continha dados de terceira pessoa desconhecida por ela, o que configura a má-fé dos prepostos do agravado.
Indica o perigo de ano, “eis que tanto para o pedido que o agravado se abstenha de conceder novos créditos com o objetivo de evitar maiores prejuízos, bem como a suspensão dos descontos aqui discutidos que totalizam o valor mensal de R$ 130,55 (cento e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) ora, é presumido os gastos que uma pessoa idosa necessita e o salário mínimo não é suficiente para garantir o mínimo existencial, quem dirá uma idosa recebendo menos de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, portanto, qualquer quantia é fundamental, vez que diante toda a situação os gastos da agravante aumentaram com medicamentos, psicólogo e psiquiatra.”
Requer a concessão da liminar recursal, para suspender os descontos em relação aos empréstimos realizados, após o ano de 2017 de R$ 3.176,84 (três mil cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 986,83 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) e o valor a título de RMC que totalizam R$ 130,55 (cento e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) mensais, bem como se abstenha de efetuar novos TEDs na conta da agravante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar a liminar recursal (id 61477455).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão agravada, a MMa. Juíza da casa vislumbrou apenas a probabilidade do direito da agravante, entretanto, entendeu que ela “não comprovou a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo. Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”
Em que pese a conclusão inicial da Magistrada, a agravante é aposentada pelo INSS e percebe uma remuneração mensal bruta de 01 (um) salário mínimo. A agravante apresentou extratos de sua conta bancária, na qual se percebe incialmente que no final do mês de julho/2020, seu saldo líquido era de R$ 492,14 (quarenta e dois reais e quatorze centavos) e no final de agosto era de R$ 483,63 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). Além disso, a agravante demonstra gastos extras com medicamentos, consultas com psicólogo e psiquiatra.
Sabe-se que na análise do agravo de instrumento, o julgador deve se ater estritamente aos fundamentos da decisão agravada. In casu, identificada pela magistrada a probabilidade do direito, entendo, neste momento, que também está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos mensais aqui discutidos, reduzem a capacidade financeira da agravante; percebe uma renda mensal de 01 (um) salário mínimo mensal e, como registrou, “qualquer quantia é fundamental, vez que diante toda a situação os gastos da agravante aumentaram com medicamentos, psicólogo e psiquiatra.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC, defiro a liminar recursal para suspender os descontos em relação aos empréstimos de R$ 3.176,84 (três mil cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 986,83 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) e o valor a título de RMC que totalizam R$ 130,55 (cento e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) mensais, bem como que o agravado se abstenha de efetuar novos TEDs na conta da agravante, até a decisão de mérito do presente recurso.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora